Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-05.2021.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801284-05.2021.8.14.0003

RECORRENTE: JAMISSON ANTONIO GOMES DE SOUSA, SEBASTIAN GOMES DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. EXAME DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do CP e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a existência de desavença prévia entre os acusados e a vítima justifica a desclassificação da conduta para homicídio simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só se justifica quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois a existência de desentendimento anterior não afasta, por si só, as qualificadoras invocadas.

4. A análise do cabimento das qualificadoras deve ser submetida ao Tribunal do Júri, sendo incabível a retirada antecipada com base em juízo de valor subjetivo do magistrado.

5. A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma que o exame definitivo das circunstâncias qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, salvo quando inexistirem elementos mínimos que sustentem sua imputação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia exige a demonstração de manifesta improcedência, o que não se configura diante da plausibilidade fática das circunstâncias narradas. 2. Compete ao Tribunal do Júri o exame aprofundado dos elementos probatórios que fundamentam a presença de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida. 3. A existência de desentendimento anterior entre réu e vítima não inviabiliza, por si só, a configuração do motivo fútil ou do recurso que dificultou a defesa da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE nº 0005558-87.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 07.05.2024; TJMT, RESE nº 0014002-07.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jamisson Antonio Gomes de Sousa e Sebastian Gomes de Sousa interpõem recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 20025802).

Os recorrentes postulam pelo decote das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com a consequente desclassificação da conduta típica para homicídio simples, em virtude de suposto desentendimento anterior entre a vítima e os acusados (ID 20025824).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 20025827).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24541139).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, a defesa alega que o crime decorreu de provocações anteriores da vítima, inclusive com agressão pretérita, o que evidenciaria desavença preexistente e confronto físico, afastando as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sem embargo, consoante entendimento das Cortes de Justiça Estaduais, “somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes. A simples afirmação da existência de prévio desentendimento entre réu e vítima não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, cujo exame definitivo das nuances do contexto fático-probatório do processo compete ao Conselho de Sentença” (TJMT,
RESE n. 0005558-87.2013.8.11.0042
, Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 7.5.2024).

Pela mesma razão, “a existência de discussões verbais anteriores envolvendo os agressores e a vítima, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima” (TJMT,
RESE n. 0014002-07.2016.8.11.0042
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 8.8.2023).

Destarte, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese", como se verifica na hipótese (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/04/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025